Tribunal: TJDFT
Processo: 0734893-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734893-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLY RIBEIRO DE SOUZA NOGUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michelly Ribeiro de Souza Nogueira contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 166489787 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo BRB Banco de Brasília S.A. em desfavor da ora agravante, processo n. 0711074-46.2021.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça à parte devedora. Anote-se. Trata-se de impugnação à penhora apresentada no ID161916101 em face da decisão de ID158039876, que determinou a penhora sobre o imóvel descrito como Avenida Parque Águas Claras, Lotes 3820 e 3880, Torre B, apto 1301, e vaga de garagem no 128, Águas Claras/DF, ao argumento de que se trata de bem de família. Em resposta, a parte credora refuta todas as razões trazidas pela parte devedora (ID164808616). É o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, destaco que, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC. é ônus do executado comprovar que o bem jurídico penhorado está submetido à proteção legal. A parte devedora sustenta que o imóvel penhorado é bem de família e, portanto, impenhorável. Nos termos do art. 525, § 1o, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar “IV - penhora incorreta ou avaliação errônea”. Em se tratando de bem de família, dispõe o art. 1o da Lei no 8.009/90 que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Todavia, do que se tem dos autos, não é possível concluir que o bem em questão deve ser protegido pela regra da impenhorabilidade aludida, pois a parte deixou de demonstrar tanto que o bem se destina à moradia de sua entidade familiar, bem como de trazer ao menos indícios de que é o único imóvel ou o de menor valor dentro de seu acervo patrimonial. Pelo contrário, as afirmações da devedora no sentido de que deixou de residir no Distrito Federal, somadas aos comprovantes de residência de ID161916140 e 161916141 indicam que o imóvel está desocupado e não cumpre sua função social. Assim, carecem de guarida as alegações da parte devedora. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora e MANTENHO a constrição sobre o bem. Preclusa esta decisão, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, nos termos da decisão de ID158039876. Intime-se Inconformada, a ré interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 50379261), a agravante pretende, em apertada síntese: a) Seja o presente recurso recebido e conhecido na forma de Agravo de Instrumento, b) Seja conferido efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e deferida a concessão da Antecipação da Tutela, para revogar os seus efeitos da execução e penhora do imóvel configurado como bem de família, nos moldes do art. 300, do CPC/2015; c) Seja concedida a gratuidade da justiça à Agravante, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC/2015 e art. 5o, LXXIV da CF/88; d) Decretar, desde já, a nulidade do pedido de constrição do bem ou de eventuais direitos aquisitivos, diante da ausência de intimação do proprietário fiduciário (Caixa Econômica Federal), nos termos do art. 804, § 3o, do CPC/2015; e) Seja acolhida a preliminar de nulidade de citação, nos termos do art. 525, § 1o, I, do CPC/2015; f) Pelo acolhimento dos documentos juntados no presente Agravo, nos termos do art. 435, do CPC/2015; g) No mérito, requer a Agravante o CONHECIMENTO e PROVIMENTO deste recurso, ratificando a tutela antecipada com a reforma da decisão agravada, determinando-se ou confirmando-se a desconstituição da penhora, e consequente extinção do processo de execução. Deixa de recolher o preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (Id 166489787 do processo de referência) A recorrente requer, em suma, a concessão do efeito suspensivo para ser sobrestada a penhora incidente sobre seu imóvel, que afirma se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável. Analisando os autos do cumprimento de sentença, processo n. 0711074-46.2021.8.07.0020, verifico que a executada/agravante apresentou pedido de reconsideração ao magistrado de primeira instância, além do que instruiu o requerimento que formulou com novos documentos para corroborar a alegação de que o imóvel penhora é bem de família (Id 168546954 do processo de referência). Frente a essa manifestação, o juízo a quo determinou fosse intimada a parte credora/agravada para se manifestar sobre os documentos colacionados pela devedora/agravante, no prazo de quinze dias (Id 169070831 do processo de referência). Com efeito, ante os atos processais recém praticados nos autos de origem, DETERMINO a intimação da agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar dizendo se subsiste interesse no julgamento do presente recurso, sob pena de seu não conhecimento.. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora